Tribunal: TJSP
Processo: 1003590-28.2023.8.26.0659
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Marcos de Lima Porta
Órgão colegiado: Núcleo 4.0-T. V (DP2);
Data de julgamento: 2025-05-01
Data de publicação: 2025-05-01

Ementa:
AÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. Sentença de procedência. Inconformismo do requerido. Cabimento em parte. Contato de falsa central de atendimento. Culpa concorrente reconhecida. Desídia do autor e falha no serviço bancário. Dano moral não caracterizado. Situação que não extrapolou o mero aborrecimento ou dissabor. Reforma

Ementa:
AÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. Sentença de procedência. Inconformismo do requerido. Cabimento em parte. Contato de falsa central de atendimento. Culpa concorrente reconhecida. Desídia do autor e falha no serviço bancário. Dano moral não caracterizado. Situação que não extrapolou o mero aborrecimento ou dissabor. Reforma parcial da sentença. Recurso provido em parte.